Tribunal: TJSP
Processo: 1027768-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual bem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual bem como de demonstração de cobrança, notadamente de forma cumulada com outros encargos - Tarifas bancárias de cadastro, registro e contrato, avaliação do bem e seguro de proteção financeira – Legalidade confirmada - Apreciação das cobranças de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706834
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante OSVALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42303
APEL.No: 1027768-74.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 21a VARA CÍVEL
APTE. : OSVALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S.A
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
c.c. consignação em pagamento - Financiamento para
aquisição de veículo Cédula de crédito bancário -
Sentença
de
improcedência
-
Taxa
de
juros
contratada e cobrada que não se mostra abusiva e
nem
se
distancia
da
prática
de
mercado

Capitalização
Inocorrência
Parcelas fixas -
Comissão de permanência
Ausência de previsão
contratual bem como de demonstração de cobrança,
notadamente de forma cumulada com outros encargos -
Tarifas bancárias de cadastro, registro e contrato,
avaliação do bem e seguro de proteção financeira
Legalidade confirmada - Apreciação das cobranças de
referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS,
1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no
regime de julgamento de recursos repetitivos

Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 195/204, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
Teixeira Laranjo que julgou improcedente ação revisional
de
contrato
bancário
c.c.
consignação
em
pagamento
ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente que a ação não
merecia ter sido julgada da forma como lançada, deixando
de analisar a quase que a totalidade dos pedidos
formulados. Aduz que o sentenciante não atuou com acerto e
que os documentos encartados aos autos mereciam uma
análise mais aprofundada posto levarem à procedência da
ação. Impugna as tarifas cobradas. Aduz que os juros
cobrados ferem o princípio do equilíbrio contratual; que
a capitalização se mostra ilegal e que é abusiva a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros
encargos de mora. Pede o provimento do recurso (fls.
207/214).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
218/249).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as partes
para aquisição de veículo, trazendo a inicial relato de
conter o instrumento cláusulas abusivas e ilegais.
A
r.
sentença,
contrariamente
ao
que
sustentado pelo apelante, analisou todas as questões
expostas, julgando improcedente a ação.
Vejamos.
Especificamente no que toca à taxa de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados (fls. 31/34), sendo que os juros estipulados não
se afastam e nem se mostram distantes das taxas praticadas
no mercado para operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento
de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente Cobrança de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado pelo STJ,
em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS

Tarifas
de
serviços
de
terceiros e de “ serviços corresp. Não
bancário” Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007,
com
redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança abusiva
Ação
Revisional improcedente Recurso provido” (
Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341
Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS.
Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de onzenal mensal.”
(cf.AG
635.912,
STJ,
rel.
Min.
Aldir
Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se de
cédula de crédito bancária encontra permissão legal na lei
de regência.
Em
relação
à
cobrança
da
comissão
de
permanência, registre-se que, estando ela devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável em
caso de inadimplemento do contrato por parte do devedor.
A questão já se acha devidamente pacificada.
Confira-se nesse sentido, as redações das súmulas 294 e
472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada
a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior aos
índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual natureza.
No caso em questão, todavia, observa-se que
sequer há previsão contratual ou mesmo demonstração de
cobrança desse encargo, notadamente de forma cumulada com
outros de igual natureza.
Em relação à cobrança de tarifas, registre-
se que consta do contrato firmado (fls. 31/34) a cobrança
a título de tarifa de cadastro, registro de contrato,
avaliação do bem e seguro de proteção financeira.
No que se refere à tarifa de cadastro, já
decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.251.331/RS
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido
ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato se
constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Da mesma forma, regular se mostra a cobrança
de IOF, visto que houve prévio ajuste entre as partes
nesse sentido.
Em relação à cobrança de tarifa a título de
registro de contrato e avaliação do bem, registre-se que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP submetido ao
regime dos recursos repetitivos, também se pronunciou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
forma definitiva acerca do tema.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, anote-se que se atrela ao
serviço efetivamente prestado pela instituição financeira
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos
órgãos
de
trânsito,
visando
publicidade.
Nesse
sentido, inclusive, apresenta-se a documentação juntada a
fls. 35 e 106.
Com relação à cobrança de tarifa a título de
avaliação do bem, verifica-se pelo documento acostado a
fls. 100/101 que, de fato, fora prestado tal serviço pela
instituição, com anuência expressa do demandante (fls. 32,
cláusula 2. iii), consistindo em uma prévia análise do
estado do veículo, já que será a própria garantia da
instituição financeira.
Por fim, no que se refere à cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
seguro de proteção financeira, registre-se o seguinte
pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320-SP e REsp
1639259-SP (Tema 972), também submetidos ao regime dos
recursos repetitivos:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.”
Nessa linha, não se afigura abusiva no caso
a contratação do chamado seguro de proteção financeira,
posto não haver nos autos qualquer elemento de prova que
evidencie
tenha
sido
exigido
pela
instituição
como
condição para a concessão do crédito constante do contrato
em discussão.
Ao contrário. Os documentos acostados a
fls. 31/34 apontam para a contratação optativa, anotando-
se também, por oportuno, que esta, em última análise,
beneficia o próprio autor. Registre-se ainda que ausente
dos autos qualquer prova de que tenha indicado outra
seguradora de sua escolha, tendo sido recusado pelo réu.
No
mais,
anote-se que os valores ora
questionados
não
apontam
para
qualquer
abusividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027768-74.2020.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42303
O/AL/E/D/V/S
notadamente frente ao valor do contrato e às quantias
praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza.
Na esteira desse entendimento, de rigor a
manutenção da. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR